Tribunal: TJMT
Processo: 1028559-64.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028559-64.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[PAULO VINDOURA GOMES - CPF: 098.657.359-03 (ADVOGADO), RONILDO SOBRINHO DE SOUZA - CPF: 012.132.811-21 (PACIENTE), JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), PAULO VINDOURA GOMES - CPF: 098.657.359-03 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1028559-64.2023.8.11.0000

PACIENTE: RONILDO SOBRINHO DE SOUZA

IMPETRANTE: PAULO VINDOURA GOMES

IMPETRADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ART. 33,
CAPUT
) – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ART. 35,
CAPUT
) – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (LEI 12.850/13, ART. 2º, § 3º) – PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DE INTERROMPER ATIVIDADE CRIMINOSA ORGANIZADA – SEGREGAÇÃO CAUTELAR PRESERVADA – TESE DE EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DEMORA OU DESÍDIA INJUSTIFICADA – REGULAR TRÂMITE PROCESSUAL –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Somente se configura excesso de prazo a demora injustificada, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação. A caracterização de excesso de prazo não se dá pela mera soma aritmética dos prazos processuais.

A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização/associação criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação idônea e suficiente para a prisão preventiva.

Demonstrada a necessidade da medida extrema, não é possível a incidência das medidas cautelares diversas da prisão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1028559-64.2023.8.11.0000

PACIENTE: RONILDO SOBRINHO DE SOUZA

IMPETRANTE: PAULO VINDOURA GOMES

IMPETRADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Ronildo Sobrinho de Souza
, apontando como autoridade coatora o juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT.

Narra que o paciente está preso cautelarmente desde 06.07.2023, acusado da prática, em tese, dos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e associação ao tráfico.

Neste contexto, sustenta que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo possível a aplicação de cautelares menos onerosas. Argumenta, ainda, que há excesso de prazo na instrução processual.

O pedido liminar foi indeferido (id.

195105678).

As informações foram prestadas pelo juízo singular (id. 199697665).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (id. 200541663).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1028559-64.2023.8.11.0000

PACIENTE: RONILDO SOBRINHO DE SOUZA

IMPETRANTE: PAULO VINDOURA GOMES

IMPETRADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em que pese as razões trazidas pelo impetrante, ao menos em sede de
habeas corpus
, há justa causa para a manutenção do decreto de prisão preventiva do paciente.

Conforme informado pela impetrada, em 17.11.2022, no âmbito da operação policial “
Stopping Power
”, o juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente e outros 19 (dezenove) investigados, diante dos indícios do envolvimento com organização criminosa voltada para o tráfico de drogas.

A operação foi deflagrada em 10.02.2023 e o paciente
Ronildo Sobrinho
foi preso preventivamente em 06.07.2023.

Com a conclusão do inquérito policial, o Ministério Público ofereceu denúncia em 21.03.2023, dando o paciente
Ronildo Sobrinho
como incurso nas sanções do art.

2º, § 3º (cargo de liderança da organização), da Lei 12.850/13, art. 33,
caput,
e art. 35,
caput,
ambos da Lei 11.343/06.

A inicial acusatória descreve que o paciente ocupa o cargo de disciplina da facção
“Comando Vermelho”
, além de ser o responsável pela distribuição de drogas sintéticas no município de Canarana.

Do decreto preventivo
:

Inicialmente, o impetrante sustenta que a decisão de decretou a prisão preventiva do paciente não está consubstanciada em elementos concretos, tampouco motivação idônea.

Ao decretar a prisão preventiva do paciente, o juízo singular destacou, além da presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, a gravidade concreta da conduta, a reiteração delitiva do agente e a necessidade de interromper a atuação do grupo criminoso, mormente porque o paciente é apontado como suposto líder da organização criminosa
“Comando Vermelho”
, voltado ao tráfico de drogas sintética, na cidade de Canarana/MT, em fundamentação assim exposta:

[...] Refere-se à investigação quanto a suposta integração de RONILDO SOBRINHO DE SOUZA ao grêmio criminoso, identificado como sendo “disciplina”, verificando-se a ocorrência de troca de mensagens entre ele e outros investigados.

Destaca o autor que RONILDO e NICKOLAS mantinham conversação a respeito da venda de entorpecentes, indicando a existência de demanda pela droga, informando acerca de demanda e falta do produto, bem como a respeito da logística para realização de cadastros.

Como nos demais casos, RONILDO também participaria dos grupos de mensagens utilizada para disseminação de informação e orientação aos demais integrantes, sendo que em um desses grupos ele foi indicado por VANESSA como membro do quadro de disciplina da OrCrim, responsável pelo fiscalização e cumprimento das ordens. Em outro grupo, ele é indicado como sendo um dos responsáveis pela venda e distribuição de droga sintética.

[...] Quanto ao
periculum libertatis
, a medida cautelar de Prisão Preventiva fundamenta-se na necessidade de Garantir a Ordem Pública, porquanto, como explanado alhures, se encontra extremamente abalada por meio da atuação, em tese, de uma Organização Criminosa extremamente violenta, volta pra prática de crimes graves, com a finalidade de impor como um poder paraestatal em sua região.

Do mesmo modo, tal medida se mostra necessária, visando a conveniência da instrução criminal, visto que os crimes em investigação são de difícil elucidação, uma vez que se aparentam às forças de segurança como sendo casos esporádicos e de atuação individualizada, quando, na verdade, seria um meio de dificultar o desvelamento da atividade da Organização Criminosa.

[...] Soma-se a isto o fato da contumácia da Organização Criminosa na reiteração delitiva, eis que seus integrantes não estariam dispostos a se submeterem aos regramentos sociais. Neste aspecto, cumpre estabelecer que a maioria dos investigados já possuem registro criminais, vejamos:

[...] RONILDO SOBRINHO DE SOUZA – investigado possui registro de flagrante pela prática do crime de Tráfico de Drogas e responde pela Ação Penal nº 0000524-68.2011.8.11.0021 (processo suspenso – art. 366 do CPP); [...] (
sic,
id. 199697668).

Neste contexto, observa-se que a conclusão do juiz singular, no sentido de que a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, está calcada em elementos idôneos contidos nos autos.

A necessidade de garantia da ordem pública ressai da gravidade concreta da conduta praticada, com indícios de envolvimento com o crime organizado, na qualidade de
“líder”
da facção e gestor do tráfico de drogas sintéticas, o que justifica a decretação da medida, máxime em razão da necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa.

Nesse mesmo sentido:

[...] Segundo jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, seguida por este Superior Tribunal de Justiça, entende-se que
a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.
(AgRg no HC n. 786.774/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/03/2023).

Ademais, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação se encontra fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

Por derradeiro,
“eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva”
(STJ, HC n. 560.986/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, julgado em 10/03/2020).

Do excesso de prazo
:

Alternativamente, o impetrante alega excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firme compreensão no sentido de que somente se configura excesso de prazo a demora injustificada, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação. Isso é, a caracterização de excesso de prazo não se dá pela mera soma aritmética dos prazos processuais.

A propósito:

[...] É firme neste Superior Tribunal de Justiça - STJ o entendimento jurisprudencial de que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. [...] (AgRg no RHC n. 184.799/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/04/2024).

Na espécie, conforme informado pelo juízo singular, ação penal em análise
“apura a prática, em tese, de crime de organização criminosa, ajuizada em face de 18 (dezoito) réus e que tramita perante Vara Especializada, por onde tramitam inúmeros processos complexos, com múltiplos réus, como o feito em questão, sendo importante destacar que os autos se encontram na iminência da designação da audiência de instrução e julgamento”
(
sic,
id. 199697666).

Ademais, verifica-se que, em 17.04.2023, a juíza singular recebeu a inicial e determinou a citação do paciente
Ronildo
e outros 17 (dezessete) codenunciados.

Em 31.08.2023, a juíza singular identificou que 16 (dezesseis) acusados, inclusive o paciente, apresentaram resposta à acusação, remanescendo apenas dois codenunciados ainda pendentes de citação.

Logo em seguida, em 18.12.2023, o juízo
a quo
adotou as últimas medidas para citação dos codenunciados, bem como concedeu prazo para a acusação manifestar-se sobre as questões preliminares apontadas pelos demais réus nas respostas à acusação.

Em 11.04.2024, o juízo singular determinou a intimação da acusação para manifestar-se sobre a produção antecipada de prova com relação à codenunciada citada por edital.

Com as devidas manifestações, os autos foram conclusos para o gabinete do juízo
a quo
em 25.04.2024.

Nesse panorama, não há falar em excesso de prazo, mormente porque o lapso temporal decorrido até o momento é proporcional e razoável à complexidade do feito e à gravidade dos fatos em apuração.

Ressalta-se que a ação em análise é de especial complexidade, já que envolveu representação por prisão preventiva, busca e apreensão e sequestro de bens, sequestro e gestão de estabelecimento empresarial, inúmeros investigados, indiciados e denunciados, além dos diversos incidentes processuais.

Ainda diante de expressiva complexidade e pluralidade de réus, a ação teve regular andamento e, menos de um ano após sua deflagração, está na fase de designação de audiência de instrução e julgamento.

Logo, inexiste constrangimento ilegal apto a desconstituir a prisão preventiva do paciente.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto no sentido de
denegar
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024